Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. art. 919, §1o, do CPC. execução. Sobrestamento. trânsito em julgado. HIPÓTESE INCOMPATÍVEL COM A REGÊNCIA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS. JULGAMENTO DA CAUSA. DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO FORÇADO. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
O art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, não determina o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar os embargos à execução. Ademais, dentro do sistema de tutela de urgência, seja ela de caráter antecipatório ou cautelar, seus efeitos perduram até o julgamento da causa, entenda-se sentença. Isto porque, respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com prolação de decisão de cognição exauriente, desaparecem as razões para manter a medida excepcional e sobre parcela da decisão que reconheceu inexistir direito à parte. Ademais, a tutela de urgência é proferida em sede de cognição sumária ou de mera verossimilhança e o efeito suspensivo ex lege perdura só até seu julgamento pelo órgão competente.
Uma vez que o Recurso Especial é desprovido de efeito suspensivo e sequer foi vencido o primeiro juízo de admissibilidade, não existe, a princípio, qualquer obstáculo para que o acórdão que julgou a apelação produzisse seus efeitos imediatos. Enfim, julgados os embargos à execução, não há óbice ao prosseguimento do processo forçado.
AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.